Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735926-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA PEREIRA REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por ANA CAROLINA PEREIRA REIS SILVA: “Cuida-se de pedido formulado por ANA CAROLINA PEREIRA REIS SILVA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., objetivando compelir as rés à disponibilização de atendimento médico por rede credenciada. Relata que até o presente momento, a beneficiária não conseguiu realizar os exames (Ids. 243169373 a 243171396) juntados à petição Id. 243169368, em virtude da persistente inércia das Requeridas em cumprir a determinação judicial de disponibilizar a rede ou custear os procedimentos. Acrescenta que, desde o início da ação, não teve acesso aos serviços de saúde contratados, em razão da inexistência de prestadores credenciados que atendam ao seu plano de saúde. Informa ainda que o Hospital Santa Marta é integrante da rede credenciada e que o médico assistente da gestante mantém consultório e realiza intervenções cirúrgicas nesse hospital, requer-se, com urgência, que Vossa Excelência determine às Requeridas que comuniquem formalmente ao Hospital Santa Marta que a autora está autorizada a receber atendimento de urgência/emergência, bem como a realizar o parto cesárea e o acompanhamento pós-parto, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, com cobertura integral das despesas. E, que diante da proximidade da 28a semana de gestação (prevista para 09 de agosto de 2025), a Autora necessitará iniciar a realização semanal de Cardiotocografia, exame essencial para monitorar o bem-estar fetal em gestações de alto risco. Ao final requer, diante da urgência, que seja determinado às Requeridas que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, indiquem uma clínica ou laboratório para a realização da Cardiotocografia semanal, bem como para a realização de todos os exames solicitados pela médica da rede pública, e para qualquer outro procedimento médico necessário, com a cobertura integral do plano. E, que em caso de descumprimento, seja deferido medidas executivas, como o bloqueio SISBAJUD das contas das Requeridas, no valor total dos orçamentos apresentados e daqueles que se fizerem necessários para custear os procedimentos médicos urgentes, exames complementares a serem apurados, e o pré-natal (aproximadamente R$ 4.316,96). Juntou documentos para comprovar o alegado. É o necessário. Decido. No caso em apreço, os documentos colacionados aos autos evidenciam, em cognição sumária, que a parte autora mantém vínculo contratual com as rés e encontra-se em dia com os pagamentos. Além disso, há nos autos relatório médico constante no ID 243171396 - Págs. 1-2 que atesta a necessidade de atendimento especializado, não havendo nos autos elementos que indiquem justificativa idônea para a negativa de prestação dos serviços médicos. A negativa injustificada de cobertura, ou a demora excessiva no agendamento de consultas e procedimentos essenciais à saúde da beneficiária, caracteriza risco iminente à sua integridade física e emocional, ensejando a concessão da medida de urgência. Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica quanto à abusividade de negativa de cobertura que inviabilize o tratamento de saúde necessário, mesmo em se tratando de operadoras administradoras ou intermediadoras, como a segunda ré, quando comprovado o vínculo com o beneficiário e sua corresponsabilidade pela regulação da rede. Diante disso, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido formulado para DETERMINAR que as rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem a disponibilização de atendimento médico à autora nas especialidades indicadas no relatório médico (ginecologia e cirurgia geral), por profissional ou unidade da rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atenta-se ainda, que a decisão liminar concedida permanece vigente, até ulterior decisão. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas começa a incidir da data e hora da intimação, nos termos do art. 132,§4o, do CC. No momento do cumprimento da diligência, deverá o oficial de justiça a quem a ordem for distribuído fazer constar o horário da diligência. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Intime-se por meio do Domicílio Eletrônico. Encaminhe-se ao Posto de Distribuição de Mandados para cumprimento, COM URGÊNCIA. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.” A Agravante sustenta (i) que a Agravada não comprovou a probabilidade do direito e o risco de dano; (ii) que o valor da multa é excessivo e causará danos irreversíveis; (iii) que precisa de pelo menos 15 dias úteis para viabilizar junto à operadora o cumprimento da liminar; e (iv) que, na qualidade de administradora de benefícios, não tem como cumprir a decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, para excluir ou reduzir a multa. Preparo recolhido (ID 75537074). É o relatório. Decido. A Agravada, em princípio, atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista que os elementos dos autos sinalizam a falta de rede credenciada hábil a suprir o acompanhamento da sua gravidez de alto risco. Não se antevê a exorbitância da multa diária cominada, sobretudo em função da conduta que objetiva assegurar: manutenção da cobertura assistencial. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, os Enunciados 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF:A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator